Tribunal: STF
Processo: RE 108563
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-04-22
Data de publicação: 1986-04-22

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NULIDADE NÃO COMINADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. VETO (ART-325, VII, DO RI). A DECRETAÇÃO DA NULIDADE NÃO COMINADA, COM A EXTINÇÃO DO PROCESSO
SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POSSIBILITANDO AO AUTOR INTENTAR DE NOVO A AÇÃO, SÃO ÓBICES AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NOS TERMOS DO ART-325, VII, DO RI. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.